Tribunal: CARF
Processo: 11128.727232/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO DECADENCIAL DO LANÇAMENTO ADUANEIRO. 5 (CINCO ANOS)
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA MULTA PELO ADVENTO DA IN No 800/2007. IMPROCEDEDENCIA.
O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica agente, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003. O instrumento da Instrução Normativa não se presta para criar ou alterar o tipo infracional.
RETIFICAC ̧A~O DE INFORMAC ̧A~O ANTERIORMENTE PRESTADA. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727232/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.311 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CONTACT NVOCC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO DECADENCIAL DO LANÇAMENTO ADUANEIRO. 5 (CINCO
ANOS)
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727232/2013-11
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727232/2013-11

material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA MULTA PELO ADVENTO DA IN No
800/2007. IMPROCEDEDENCIA.
O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica agente, como se pode constatar da leitura do
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003. O instrumento da Instrução Normativa não se presta para criar ou
alterar o tipo infracional.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727232/2013-11

As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa. Devidamente
cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de praxe, acerca de
infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva,
ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de
infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do sistema, mesmo que
inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado
pela autoridade aduaneira.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o feito.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
a) decadência;
b) ausência de prejuízo a fiscalização;
c) denúncia espontânea;
d) retroatividade benigna pelo advento da IN 800/2007;
e) não aplicabilidade da multa diante da retificação;
f) ilegitimidade;
g) controle de constitucionalidade das multas;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior,Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço.
1
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727232/2013-11

Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.

Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido.

2
DECADÊNCIA

Alega a contribuinte que houve decadência.
Verifico que da intimação não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos. Nesse sentido,
o CARF editou a súmula no. 184, vejamos:
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009
Nesse sentido, nego provimento.

3
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS
Em razão das normais constitucionais invocadas pelas contribuintes, tais matérias
não podem ser analisadas por vedação por conta de súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727232/2013-11

Assim, nego provimento.

4
DENÚNCIA ESPONTÂNEA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FISCALIZAÇÃO
No tocante a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN envolvendo
matéria aduaneira, tal matéria encontra-se pacificada dentro deste Conselho, vejamos:

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ainda sobre eventual ausência de prejuízo a fiscalização, não deve prosperar o
pleito, eis que houve entrega em destempo da informação, assim, o controle da informação sendo
o prejuízo.
Dessa forma, nego provimento.
5
RETROATIVIDADE BENIGNA PELO ADVENTO DA IN No 800/2007

No que tange a retroavidade benigna, tenta aduzir a contribuinte que houve
alteração pela IN no 800/2007, a qual deixou de aplicar a multa de R$ 5.000,00.
Contudo, tais argumentos não devem prevalecer, eis que a mencionada Instrução
Normativa, trata dos prazos e não do valor da multa, eis que tal instrumento não cabe criar o tipo
infracional e sua sanção, somente executar o que está previsto em Lei.
No caso em apresso, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada
dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da leitura do
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Assim, nego provimento a este pleito.
6
DA RETIFICAÇÃO

Com efeito, a contribuinte alega ter apresentado informação em período prévio e
ocorrendo a retificação somente após o desembarque.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.311 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.727232/2013-11

Verifica-se que a fiscalização compreendeu que a retificação deveria ocorrer antes
da atracação, contudo, não assiste razão a fiscalização. No entanto, o CARF já aprovou
enunciado no sentido de que a retificação da informação tempestiva é valida, vejamos:

Súmula
CARF
no
186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

No mesmo sentido:

MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento
consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Diante do exposto, nego provimento por ausência de retificação.
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar e no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 255
DF CARF MF
Original